Tribunal: TJES
Processo: 0000500-62.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000500-62.2019.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ILTON MARTINS DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º,
I
I E IV, CP. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
A avaliação das provas trazidas ao processado é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000500-62.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ILTON MARTINS DE SOUZA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000500-62.2019.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ILTON MARTINS DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
contra a sentença de fls.
245
/
245
-v.,
da 1ª
Vara Criminal de São Mateus
, que, obedecendo decisão do
Conselho de Sentença
, absolveu o apelado
ILTON MARTINS DE SOUZA
das imputações contidas na inicial acusatória.

Narra a denúncia que, por volta das 22h30min do dia
28
de
j
aneiro
de 20
19
, no
Bar do João
, na Av. Oceano Atlântico, Guriri,
Município de
São Mateus/ES, o apelante
teria
efetua
do

golpes de faca na vítima
Mateus Salvino Nunes
,
que não veio a morte por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Ao fim do procedimento afeto aos crimes doloso contra a vida, foi preferida a sentença ora recorrida.

Na forma das razões de fls.
252
/
255
, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pede a anulação da sentença recorrida, por alegadamente estar em manifesto confronto com as provas dos autos, que indicariam a efetiva prática do crime pelos recorridos.

O recurso do parquet encontra resistência nas contrarrazões de fls.
260
/
265
,
por meio das quais a defesa
pede a
preservação do édito recorrido.

No id. nº
3967211
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Socrates de Souza
, pel
a manutenção do édito recorrido.

É a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...).

Na espécie, é possível verificar que as provas dos autos
não
estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

Revendo a ata de julgamento, constato que o Conselho de Sentença respondeu
afirmativamente
ao quesito
absolutório
,
que alberga todas as teses defensivas.

R
evendo a mídia audiovisual da audiência, disponível na pasta compartilhada, observa-se que o réu sustentou que, na ocasião, observou quando a vítima e terceiras pessoas pareciam conduzir um indivíduo em direção à praia, o que o fez suspeitar que o ofendido e as pessoas que o acompanhavam pretendiam subtrair os pertences do referido indivíduo, um militar da reserva. O acusado disse que decidiu intervir, para evitar que isso ocorresse. Nesse momento, segundo ele, a vítima teria mostrado uma faca e o advertiu a deixar o local. O ora recorrido insistiu, dando início a um desentendimento. Afirmou que muniu-se de um pedaço de madeira e golpeou o braço da vítima. Esta, então, investiu contra o réu, que correu e foi até um local onde sabia haver uma faca usada por moradores de rua para abrir cocos e, após ser esfaqueado no rosto pelo ofendido, desferiu contra ele golpes de faca. Admitiu ter mentido nas outras ocasiões em que fora ouvido, mas que estava sendo sincero perante o plenário.

Logo, resta claro que há duas versões dos fatos nos autos, a acusatória, no sentido de que o apelado teria tentado contra a vida porque esta teria zombado do fato de ele ter caído da cadeira; e a versão do réu, de que teria agido em legítima defesa, após ser atacado pelo ofendido.

Logo, parece claro que a decisão do conselho de sentença, no sentido de absolver os réus, não se afasta totalmente do conjunto probatório amealhado aos autos, espelhando uma das teses em conflito neste feito.

Nesse passo, vê-se que o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub oculi, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Esta, também, a
orientação constante do parecer do Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, vista no id. nº 3967211, ao assentar que:

Todavia, de forma muito respeitosa, entendo não assistir razão ao recorrente. Isso porque, apesar das inconsistências apontadas, não comungo do entendimento de que o convencimento dos jurados se deu de forma completamente desatrelada a prova produzida, o que ensejaria na possibilidade da cassação da decisão, mas sim escolhendo, dentre as teses apresentadas em plenário (acusação e defesa), aquela que se mostrou mais próxima de sua visão da verdade, como partes julgadoras do acusado.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

Omissis.

(STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Omissis.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Omissis.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e

NEGO-LHE PROVIMEN
TO

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
C
ó
digo de Processo Penal Interpretado
, S
ã
o Paulo: Atlas, p. 680.

.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000500-62.2019.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ILTON MARTINS DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º,
I
I E IV, CP. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.